Tribunal: TJSP
Processo: 1040013-34.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de alteração do termo inicial de contagem de juros de mora sem que houvesse pedido para isso, bem como para esclarecer se o valor indenizatório é para cada um dos autores da ação. Exame dos juros de mora no aresto que caracterizou decisão "ultra petita". Tema aparado do julgado neste momento, pois não fez parte do objeto de nenhum dos recursos. Encargo moratório

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de alteração do termo inicial de contagem de juros de mora sem que houvesse pedido para isso, bem como para esclarecer se o valor indenizatório é para cada um dos autores da ação. Exame dos juros de mora no aresto que caracterizou decisão "ultra petita". Tema aparado do julgado neste momento, pois não fez parte do objeto de nenhum dos recursos. Encargo moratório que será contado tal como estabelecido no julgado monocrático, o que fica acolhido. Desnecessidade de esclarecimento sobre o cabimento do valor indenizatório. Ausência de pedido específico nesse sentido na petição inicial. Sentença que estabeleceu valor unificado para os autores. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41185
Registro: 2020.0000785014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040013-34.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes VICENTE MARCELO ALVES DE LIMA e VICENTE MARCELO
ALVES DE LIMA ME, é embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41185
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1040013-34.2018.8.26/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 4a Vara Cível
EMBARGANTE: VICENTE MARCELO ALVES DE LIMA e OUTRO
EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S/A
V O T O No 41185
Embargos de declaração. Alegação de
alteração do termo inicial de contagem de juros de mora
sem que houvesse pedido para isso, bem como para
esclarecer se o valor indenizatório é para cada um dos
autores da ação. Exame dos juros de mora no aresto que
caracterizou decisão “ultra petita”. Tema aparado do julgado
neste momento, pois não fez parte do objeto de nenhum dos
recursos. Encargo moratório que será contado tal como
estabelecido no julgado monocrático, o que fica acolhido.
Desnecessidade de esclarecimento sobre o cabimento do
valor indenizatório. Ausência de pedido específico nesse
sentido na petição inicial. Sentença que estabeleceu valor
unificado para os autores. Recurso parcialmente provido.
1. São embargos de declaração interpostos por Vicente
Marcelo Alves de Lima e outro contra acórdão que, em ação de obrigação
de fazer c.c. pedido indenizatório que move em face de Banco Itaucard S/A,
negou provimento ao apelo do réu e deu provimento ao seu apenas para
majorar o valor da verba indenizatória então arbitrada na sentença recorrida.
Alegam os embargantes, em suma, que o aresto ora impugnado alterou o
termo inicial da contagem dos juros de mora, sem embargo de não ter sido
objeto de nenhum dos dois apelos julgados e que há necessidade de
esclarecer se o valor arbitrado na condenação da ré é para cada um dos
autores. Considerando o intuito modificativo dos declaratórios, deu-se
oportunidade de manifestação à parte embargada que defendeu a
manutenção do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41185
Fundamento e decido.
2. Alegam os embargantes que ao elevar o valor da
indenização arbitrada na sentença recorrida, de R$ 5.000,00 para R$
10.000,00, o acórdão embargado também modificou o termo inicial da
contagem dos juros de mora, não obstante o tenha não tenha sido
manifestado por nenhum dos recorrentes.
Nesse ponto os embargos de declaração serão
acolhidos. O recurso do réu apresentou pleito de exclusão de
responsabilidade, depois defendeu a inexistência de dano moral e
subsidiariamente pediu a minoração do valor. O recurso do autor, no que
toca à essa verba indenizatória, pugnou tão-somente a majoração do valor.
Está evidente que nenhuma das partes se insurgiu
contra o termo “a quo” da contagem dos juros de mora.
Portanto, ao redefinir o marco inicial da contagem
desse encargo moratório, o acórdão foi além do que as partes requereram
em seus recursos, caracterizando, pois, a decisão como “ultra petita”. E
esse tipo de decisão pode ser analisada em sede de embargos de
declaração (STJ-1a T., REsp 716.415-EDcl-EDcl, Min. Luiz Fux, j. 4.12.08,
DJ 15.12.08; RSTJ 50/556).
Desta forma, os embargos de declaração ficam
acolhidos para aparar do acórdão a questão relativa aos juros de mora, para
que tal encargo seja acrescido à condenação do réu conforme defino na
sentença recorrida, ou seja, com a sua contagem desde a dada do evento
danoso (negativação indevida).
De outro lado, o pedido para esclarecer se o valor
indenizatório definido é cabível para cada um dos litigantes, não merece
guarida. Na petição inicial não houve esse tipo de especificação. A
sentença, como prolatada, fixou o valor indenizatório unificado para ambos
os autores e as suas razões de apelo também não fizeram nenhuma alusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41185
ao arbitramento separado.
Enfim, os embargos declaratórios ficam acolhidos para
retirada do que foi examinado em excesso no acórdão ora impugnado,
notadamente no que se refere ao termo inicial da contagem dos juros de
mora, que serão acrescidos ao valor condenatório arbitrado da forma
estabelecida na sentença.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento aos
embargos de declaração.
SOARES LEVADA
Relator